Tribunal: TJES
Processo: 5030957-86.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030957-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANUSA SIRQUEIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5030957-86.2023.8.08.0035

Recorrente: VANUSA SIRQUEIRA DE CARVALHO

Recorrida: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - D
efiro a gratuidade da justiça à recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 -
Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, pois, ainda que se trate de relação consumerista, com possibilidade de inversão do ônus da prova, a parte autora não se encontra isenta da comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

4 – Na situação em análise, não há qualquer lastro probatório de que tenha sido entregue à autora produto diverso do adquirido. Em contrapartida, a parte requerida logrou êxito na comprovação de fato extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC), apresentando a nota fiscal do produto adquirido (id. 15331572) e do recibo de entrega (id. 15331573).

5 – Recurso conhecido e improvido.
Custas
e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela
parte recorrente
.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)